Tribunal: TJSP
Processo: 3012768-67.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
r a legislação federal que disciplina, de maneira profusa, a matéria, além de contrariar as diretrizes constitucionais e legais que a norteia. Inteligência dos artigos 24, inciso IX, e 30, incisos I e II, da Constituição Federal; 1o, 144, 237, 264 e 265 da Constituição Estadual, Leis federais no 9.615/1998 e no 14.597/2023; e Tema 484 do Supremo Tribunal Federal. Exame da doutrina e da jurisprudência.
IV. Dispositivo: Procedência.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 3012768-67.2024.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 26/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/08/2025

Data de publicação:

26/08/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DESPORTO
I. Caso em exame: Lei no 10.805/2023, que "estabelece o sexo biológico como único critério para definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais", editada pelo Município de São José dos Campos.
II. Questão em discussão: Definição da competência legislativa.
III. Razões de decidir: Violação ao pacto federativo, vez

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DESPORTO
I. Caso em exame: Lei no 10.805/2023, que "estabelece o sexo biológico como único critério para definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais", editada pelo Município de São José dos Campos.
II. Questão em discussão: Definição da competência legislativa.
III. Razões de decidir: Violação ao pacto federativo, vez que a lei impugnada não visa a regular interesse local nem a suplementar a legislação federal que disciplina, de maneira profusa, a matéria, além de contrariar as diretrizes constitucionais e legais que a norteia. Inteligência dos artigos 24, inciso IX, e 30, incisos I e II, da Constituição Federal; 1o, 144, 237, 264 e 265 da Constituição Estadual, Leis federais no 9.615/1998 e no 14.597/2023; e Tema 484 do Supremo Tribunal Federal. Exame da doutrina e da jurisprudência.
IV. Dispositivo: Procedência.